Tribunal: STF
Processo: HC 211598
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Félix de Paula e outro em favor de I.S.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 676.253/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 217-A, do Código Penal à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que a Lei 13.718/2018 criou o delito de importunação sexual, ao qual se subsumiriam melhor os atos praticados pelo paciente – reconhecidamente diversos da conjunção carnal –, de modo que faria jus à reclassificação da conduta diante da retroatividade da lei penal mais benéfica. (p. 3)



    Sustentam que as instâncias anteriores teriam praticado interpretação extensiva in malam partem ao proclamar que a existência de violência presumida impediria a capitulação da conduta no tipo do artigo 215-A. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a desclassificação do delito e procedida nova fixação da pena.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O tema encontra-se pacificado nesta Corte no sentido da ‘impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos’ (AgRg na RvCr 4969, rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º.7.2019)”. (eDOC 4, p. 1)



    A despeito de a decisão impugnada recorrer ao conceito de presunção absoluta de violência ou grave ameaça, não mais utilizado pela legislação penal, registro que a jurisprudência desta Corte vem igualmente entendendo pela impossibilidade de desclassificação do delito do art. 217-A para o do art. 215-A do Código Penal, diante da especificidade naquele presente da idade da vítima (menor de 14 anos), ausente do novel tipo penal, bem como de seu caráter expressamente subsidiário (“Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave”).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito penal. Estupro de vulnerável (art. 217-a do Código Penal). Pretendida desclassificação para importunação sexual (art. 215-a do Código Penal). Improcedência. Tipo penal subsidiário. Precedentes. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. Ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia. Agravo regimental não provido”. (HC 193.278 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.276.387 AgR-segundo, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.9.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente